Tribunal: STF
Processo: RE 84334
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-08
Data de publicação: 1976-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO. EM FACE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E PROVISORIO A
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ENQUANTO PENDE O JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POR ISSO, AFASTA-SE, NO CASO, A APLICAÇÃO DA SÚMULA
228. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.